Tribunal: TJMT
Processo: 1018320-93.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018320-93.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES - CPF: 767.987.122-15 (ADVOGADO), GABRIEL SILVA MIRANDA - CPF: 049.961.582-47 (PACIENTE), ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES - CPF: 767.987.122-15 (IMPETRANTE), Douto Juiz da 1ª Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), TIAGO DOS SANTOS - CPF: 050.143.202-79 (TERCEIRO INTERESSADO), UANDERSON RODRIGUES BARBOSA - CPF: 041.840.931-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. CONSENTIMENTO DE MORADOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. A defesa sustentou a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, a ausência de individualização da conduta, a falta de fundamentação concreta do decreto preventivo, a precariedade do sistema prisional e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi ilícita por ausência de fundadas razões; (
ii
) estabelecer se houve individualização mínima da conduta atribuída ao paciente; (
iii
) determinar se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a garantia da ordem pública; (
iv
) definir se a precariedade do sistema prisional autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar; e (v) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus não comporta dilação probatória para aferição aprofundada da alegada nulidade da busca domiciliar quando inexistente flagrante ilegalidade demonstrada de plano.

4.
O ingresso domiciliar mostrou-se amparado em fundadas razões concretas, consistentes na apreensão prévia de entorpecentes com indivíduo abordado em via pública, na informação voluntária acerca da existência de mais drogas em residência próxima e na autorização de ingresso concedida por morador do imóvel.

5.
O tráfico de drogas constitui crime permanente, circunstância que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes elementos objetivos indicativos da situação de flagrância.

6.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título jurídico apto a superar eventuais vícios do flagrante, desde que o decreto cautelar esteja adequadamente fundamentado.

7.
A individualização da conduta encontra respaldo na narrativa policial, na apreensão de entorpecentes vinculados ao paciente e na confissão de corréu que atribuiu ao paciente a comercialização de cocaína e a propriedade de parte da droga apreendida.

8.
A prisão preventiva encontra fundamento concreto na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, na apreensão de balança de precisão, anotações relacionadas ao tráfico, divisão estruturada de tarefas e apreensão de arma branca com vestígios de sangue humano.

9.
A expressiva quantidade e diversidade de drogas evidenciam risco concreto à ordem pública e justificam a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal e do Enunciado Criminal n. 25 do TJMT.

10.
A precariedade do sistema prisional não autoriza automaticamente a revogação da prisão preventiva regularmente decretada, devendo eventuais irregularidades estruturais ser enfrentadas pelas vias administrativas próprias.

11.
As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a presença do periculum
libertatis
.

12.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da estrutura organizada da atividade criminosa e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões concretas indicativas de flagrante delito em crime permanente. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva supera eventuais nulidades do flagrante, desde que o decreto cautelar esteja fundamentado em elementos concretos. 3. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, associadas à estrutura organizada da atividade criminosa, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP,
arts
. 312, 315, 319 e 647; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 da Repercussão Geral; STF, RE n. 1.447.939/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia; STJ,
AgRg
no HC n. 781.189/MG, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 633.112/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.06.2021; TJMT, HC n. 1014546-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 16.08.2023; TJMT, HC n. 1014924-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 26.06.2025; TJMT, HC n. 1019056-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 04.10.2023; TJMT, HC n. 1010099-24.2026.8.11.0000, Rel. Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, j. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Elna Cristina Viégas das Neves, em benefício de
GABRIEL SILVA MIRANDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1006303-02.2026.8.11.0040.

Em suas razões, a impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos agentes policiais, sob o argumento de que o ingresso na residência do paciente ocorreu sem prévia autorização judicial e desacompanhado de fundadas razões aptas a justificar a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Aduz que a diligência teria sido motivada exclusivamente por denúncia anônima e pela abordagem de terceiro em via pública, circunstâncias insuficientes, segundo afirma, para legitimar a entrada forçada no imóvel. Defende, assim, que a prova
obtida seria ilícita, devendo ser reconhecida a nulidade dos elementos probatórios subsequentes, em observância à teoria dos frutos da árvore envenenada.

Alega, ainda, a ausência de individualização da conduta atribuída ao paciente, afirmando que, no momento da diligência, havia três pessoas no interior da residência, sem que os autos apontem, de forma clara e objetiva, quem efetivamente detinha a propriedade ou a posse da substância entorpecente apreendida. Sustenta que inexiste prova segura de posse direta da droga pelo paciente, razão pela qual a imputação teria sido formulada de maneira genérica, em afronta ao princípio da responsabilidade penal subjetiva.

A defesa também aduz a ausência de fundamentação concreta na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sustentando violação ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Segundo argumenta, o decreto prisional teria se limitado a invocar a gravidade abstrata do delito imputado, sem indicar elementos concretos extraídos dos autos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

Outrossim, ressalta a situação crítica do sistema prisional local, trazendo aos autos ofício subscrito pela autoridade policial responsável, no qual teria sido comunicada ao Juízo a realidade precária da cadeia pública, inclusive com sugestão de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. A partir disso, sustenta que a manutenção da custódia preventiva submeteria o paciente a risco concreto à sua integridade física e moral.

Por fim, enfatiza as condições pessoais favoráveis do paciente, destacando tratar-se de agente primário, jovem, com 20 (vinte) anos de idade, possuidor de residência fixa e ocupação lícita na função de pedreiro. Argumenta que tais circunstâncias evidenciam a desnecessidade da prisão preventiva, por se tratar de medida excepcional, sendo plenamente cabível, no caso, a substituição da segregação cautelar por medidas diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente o monitoramento eletrônico.

Diante disso, requereu, em sede liminar, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugnou pela confirmação da medida liminar eventualmente concedida.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 364587366).

As informações requisitadas foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 365472361), confirmando os termos da decisão impugnada.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães,
manifestou-se pelo conhecimento e
denegação da ordem
(Id. 366045868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, pretende a impetrante a restituição do
status
libertatis
do paciente Gabriel Silva Miranda, ao sustentar a inexistência dos pressupostos
autorizadores da medida extremada, bem como a nulidade da busca domiciliar que originou a prisão em flagrante.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, o presente
habeas corpus
há que ser conhecido.

Ao que se verifica dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 25/04/2026, juntamente com os corréus Tiago dos Santos e
Uanderson
Rodrigues Barbosa, pela suposta prática, em tese, dos crimes
de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
,
tipificados nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, consoante registrado no Boletim de Ocorrência n. 2026.135099. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 27/04/2026, pelo Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT, com fundamento na garantia da ordem pública.

Consoante se extrai da prova documental, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pela Rua das Castanheiras quando avistaram o indivíduo
Uanderson
Rodrigues Barbosa que, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou de sua mão invólucro contendo substância análoga à pasta base de cocaína. Realizada busca pessoal, foram localizadas no bolso do suspeito duas porções da mesma substância
,
além de uma faca em sua cintura.
Uanderson
informou que haveria mais drogas em veículo de sua propriedade, estacionado no fundo do quintal da residência onde morava com um amigo, local onde foram encontradas 39 (trinta e nove) porções de pasta base de cocaína.

Em continuidade, o suspeito indicou que, ao lado do Bar Matrinxã, outros indivíduos estariam realizando a comercialização de entorpecentes. Deslocando-se ao endereço indicado, a guarnição foi recebida por um dos moradores, que autorizou a entrada. No interior do imóvel, foram abordados três indivíduos
,

entre eles o paciente Gabriel Silva Miranda
, sendo que os próprios abordados indicaram a existência de entorpecentes armazenados em uma sacola, relatando que fariam a distribuição das substâncias, com Tiago dos Santos responsável pela venda da maconha e
Gabriel Silva Miranda responsável pela venda da cocaína.

Ao total, foram apreendidos: 42 (quarenta e duas) porções de pasta base de cocaína, porções de cocaína e maconha, uma balança de precisão, duas capas de caderno contendo anotações, três aparelhos celulares, R$ 17,00 em espécie e duas facas —
uma delas
, na posse d
o corréu
Tiago, teria
vestígios de sangue humano, consoante laudo pericial da POLITEC.

Ao que se verifica dos autos, a impetração articula cinco teses centrais em favor do paciente
Gabriel Silva Miranda
: a ilegalidade da busca domiciliar, a ausência de individualização da conduta, a carência de fundamentação concreta do decreto preventivo, a situação crítica do sistema prisional e a existência de condições pessoais favoráveis. Passo à análise de cada uma delas.

I — Da alegada ilegalidade da busca domiciliar

Quanto à alegada ilegalidade da busca domiciliar, a tese sustentada não merece acolhimento, devendo ser afastada por mais de uma ordem de fundamentos.

Inicialmente, cumpre destacar que a tese de ilegalidade da busca domiciliar mostra-se incompatível com a via eleita, porquanto a sua apreciação exige dilação probatória para identificar as reais circunstâncias em que foi realizada a diligência policial.

Ademais, destaca-se que o
habeas corpus
"é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da nulidade de provas deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, sobretudo quando a nulidade não está flagrantemente demonstrada" (TJMT, N.U 1014546-60.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16.8.2023).

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência desta Corte, no sentido de que "
não há falar em nulidade da abordagem policial quando não
constatada flagrante
ilegalidade, respeitados os limites cognitivos do habeas corpus e o teor da prova pré-constituída
" (HC n. 1014924-45.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 26/06/2025). Vejamos
:

Ao que se verifica dos autos, a narrativa policial constante do Boletim de Ocorrência nº 2026.135099 e dos termos de depoimento colhidos na fase investigatória revela que a diligência não se baseou em mera suspeita genérica ou denúncia anônima.

Consoante se extrai da prova documental, em 25/04/2026, por volta das 23h50, a guarnição policial realizava patrulhamento ostensivo pela Rua das Castanheiras, nas proximidades do Bar do Atílio, quando avistou o indivíduo
Uanderson
Rodrigues Barbosa, que, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou de sua mão
invólucro contendo substância análoga à pasta base de cocaína. Realizada busca pessoal, foram localizadas no bolso do suspeito duas porções da mesma substância, além de uma
faca
em sua cintura.

Em continuidade, o suspeito informou ainda que, na mesma via, ao lado do Bar Matrinxã, outros indivíduos estariam realizando a comercialização de entorpecentes. Deslocando-se ao endereço indicado, a guarnição foi recebida por um dos moradores, o qual autorizou a entrada da equipe policial na residência.

Tal circunstância evidencia que as "fundadas razões" para o ingresso domiciliar estavam presentes no caso concreto, não se tratando de mera invasão arbitrária. A abordagem de
Uanderson
Rodrigues Barbosa com drogas em via pública
(
crime permanente
)
, aliada à sua informação voluntária sobre a existência de mais entorpecentes na residência e à autorização de ingresso por um dos moradores, constituem, em juízo preliminar, elementos que afastam a alegação de ilegalidade manifesta.

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência desta Corte, no sentido de que "
diante da forte suspeita de práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático e em se tratando de crime permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio
" (TJMT, N.U 1019056-19.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4.10.2023).

Na mesma linha, bem pontua o Ministério Público, ao consignar em seu parecer que "
as circunstâncias que antecederam o flagrante justificam a atuação policial, traduzindo em fundadas suspeitas para a busca pessoal e domiciliar do crime permanente em questão",
concluindo que a tese de ilegalidade da busca domiciliar
"é questão que exige dilação probatória, a fim de identificar as reais circunstâncias em que foi realizada a diligência policial e, por esse motivo, são incompatíveis com a via do habeas corpus
."

Outrossim, cumpre destacar que a superveniência da conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título jurídico a embasar a custódia cautelar, superando eventuais vícios formais ou materiais do auto de prisão em flagrante. Consoante pacífica jurisprudência, eventual ilegalidade na prisão em flagrante não contamina, necessariamente, o decreto preventivo subsequente, desde que este esteja devidamente fundamentado nos requisitos legais.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em
custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
" (
AgRg
no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 17/3/2023).

No caso dos autos, o decreto preventivo foi proferido em audiência de custódia realizada em 27/04/2026, encontrando-se devidamente fundamentado em elementos concretos
:
quantidade e variedade de entorpecentes, instrumentos típicos de traficância, divisão de tarefas e periculosidade dos agentes, razão pela qual a alegação de nulidade do flagrante, ainda que procedente fosse, não teria o condão de contaminar a segregação cautelar ora impugnada.

De todo modo, ainda que se adentrasse ao mérito da alegada nulidade, verifica-se que a ação policial não se fundou exclusivamente em denúncia anônima, mas em conjunto probatório robusto que evidenciou fundadas razões para a abordagem e o posterior ingresso domiciliar.

C
onsoante se extrai do Boletim de Ocorrência n
.
2026.135099
(Id.
365383879
, págs.
55-59)
e das declarações prestadas pelos policiais militares nos Termos de Depoimento n
.
2026.8.95652 e n
.
2026.8.95658
(Id.
365383879
, págs. 61-65)
,
colhidos de forma independente e convergente na Delegacia de Polícia de Sorriso em 26/04/2026,
a diligência teve início com a visualização, em patrulhamento ostensivo, de indivíduo em atitude suspeita
.

O condutor da ocorrência, Francisco
Dulcillande
da Silva Lima, declarou em seu depoimento:

"QUE NA DATA DE 25/04/2026, POR VOLTA DAS 23H50, A GUARNIÇÃO REALIZAVA PATRULHAMENTO OSTENSIVO PELA RUA DAS CASTANHEIRAS, NAS PROXIMIDADES DO BAR DO ATÍLIO, QUANDO AVISTOU UM INDIVÍDUO, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO
Uanderson
Rodrigues Barbosa, O QUAL TRAJAVA JAQUETA DE COR VERDE. QUE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA POLICIAL,
O MESMO
DISPENSOU DE SUA MÃO 01 (UM) INVÓLUCRO CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA. QUE DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA, O SD PM IGOR REALIZOU A BUSCA PESSOAL NO REFERIDO INDIVÍDUO. DURANTE A BUSCA PESSOAL, FOI LOCALIZADO NO BOLSO DO SUSPEITO 02 (DUAS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA."

A testemunha Carlos Henrique Moura Silva, que acompanhava a guarnição, confirmou integralmente a narrativa, acrescentando que, ao ser indagado sobre a existência de mais entorpecentes, o suspeito informou voluntariamente a existência de drogas em veículo de sua propriedade — onde foram efetivamente encontradas 39 porções
de pasta base de cocaína — e, em continuidade, indicou a existência de outros indivíduos envolvidos na comercialização em endereço próximo, sendo que, ao chegarem ao local, a guarnição foi recebida por um dos moradores, que autorizou a entrada.

Verifica-se, portanto, que a ação policial não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, mas em conjunto de elementos concretos que evidenciaram fundadas razões para a abordagem e o posterior ingresso domiciliar: (i) a visualização direta, em patrulhamento ostensivo, de indivíduo que dispensou invólucro contendo substância entorpecente ao avistar a viatura; (
ii
) a localização, em busca pessoal, de duas porções de pasta base de cocaína no bolso do abordado; (
iii
) a informação voluntária prestada pelo próprio suspeito sobre a existência de mais entorpecentes em veículo de sua propriedade
,
onde foram efetivamente encontradas 39 (trinta e nove) porções da mesma substância; (
iv
) a indicação, também voluntária, da existência de outros indivíduos envolvidos na comercialização de drogas em endereço próximo; e (v) a autorização de ingresso concedida por um dos moradores da residência.

Tal circunstância evidencia que a cadeia de fundadas razões se formou de maneira progressiva e concreta, a partir de elementos objetivos verificados pelos próprios agentes em campo, e não de mera suspeita genérica ou denúncia anônima desacompanhada de qualquer corroboração.

Além disso, o ingresso domiciliar ocorreu em contexto de crime permanente
, qual seja,
o tráfico de drogas, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso dos agentes públicos no domicílio independentemente de mandado judicial. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, ressalva expressamente a hipótese de flagrante delito como causa legitimadora da violação do domicílio.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), com relatoria do Ministro Gilmar Mendes, é no sentido de que, em se tratando de crimes permanentes, mostra-se dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que a medida esteja amparada em fundadas razões.

Nesse mesmo sentido, a Ministra
Cármen
Lúcia, ao relatar o Recurso Extraordinário nº 1.447.939/SP, assim se pronunciou: "
O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito
." No caso dos autos, tais fundadas razões mostram-se amplamente demonstradas pela sequência de elementos concretos verificados pelos policiais militares antes do ingresso na residência.

Nesse contexto, verifica-se que a tese de ilegalidade da busca domiciliar não se revela apta a ensejar o relaxamento da prisão preventiva na via eleita — seja porque a conversão do flagrante em preventiva constitui novo título jurídico que supera eventuais vícios do auto de prisão, seja porque, no mérito, a ação policial encontra-se amparada em fundadas razões concretas e progressivamente verificadas pelos agentes em campo, em contexto de crime permanente.

C
om a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar. Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência desta Corte, no sentido de que "
diante da forte suspeita de práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático e em se tratando de crime permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio
" (TJMT, N.U 1019056-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 04.10.2023).

II — Da individualização da conduta

A tese de ausência de individualização da conduta do paciente, sustentada pela impetrante ao argumento de que havia três pessoas no local e não haveria indicação clara de quem seria o proprietário da droga, igualmente não merece acolhimento.

C
umpre destacar que o elemento de maior relevo para a individualização da conduta do paciente
Gabriel Silva Miranda
é a confissão do corréu Tiago dos Santos, colhida no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2026.8.95778
(Id.
365383879
, págs. 78/80)
lavrado na Delegacia de Polícia de Sorriso em 26/04/2026.

Consoante se extrai da prova documental, o corréu Tiago dos Santos, após ser devidamente cientificado de seus direitos constitucionais — inclusive do direito de permanecer calado —, optou por dar sua versão dos fatos e declarou de forma taxativa e espontânea:

"
(...)
Que, foi cientificado a respeito de seu direito ao silêncio, mas deseja dar sua versão dos fatos;
Que
, perguntado a quem pertence a droga apreendida no Boletim de Ocorrência nº 2026.135099,
respondeu que uma parte é sua, e as demais
pertencem ao Gabriel
e ao
Uanderson
;
Que
, reside junto com Gabriel;
Que
, comercializa
drogas
.
(...)

"

Destaquei.

T
al confissão, colhida com todas as garantias constitucionais asseguradas, revela-se de relevância
significativa
para a aferição da individualização da conduta do paciente. O corréu, que residia no mesmo imóvel que Gabriel, atribuiu expressamente a este a propriedade de parte da droga apreendida, corroborando a narrativa policial de forma direta e inequívoca.

Além disso,
a narrativa policial constante do Boletim de Ocorrência n. 2026.135099 e dos termos de depoimento dos policiais militares — colhidos de forma independente e convergente — consigna expressamente que "
o material estava armazenado em uma sacola, onde os mesmos relataram que fariam a distribuição das substâncias, sendo que Tiago dos Santos seria o responsável pela venda da maconha e
Gabriel Silva Miranda pela venda da cocaína
.
" Tal circunstância
evidencia
, de forma concreta e individualizada, a divisão de tarefas entre os envolvidos, com atribuição específica de função ao paciente.

Acrescente-se que, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência e do Termo de Exibição e Apreensão, foi apreendido em posse do paciente Gabriel Silva Miranda
,
embalagem contendo substância análoga à cocaína diretamente atribuída ao paciente.

Nesse contexto, verifica-se que não se trata de mera presença fortuita no local, mas de narrativa indicativa de participação concreta e individualizada no contexto do tráfico, com divisão estruturada de tarefas entre os envolvidos.

Na mesma linha, bem pontua o Ministério Público ao consignar, em seu parecer, que "
o acervo informativo constante dos autos revela suficiente individualização, ao menos em juízo de delibação, na medida em que há indicação de divisão de tarefas entre os envolvidos — atribuindo-se a Tiago dos Santos a comercialização de maconha e ao paciente Gabriel Silva Miranda a comercialização de cocaína —, além de constarem declarações de corréu no sentido de que parte da droga apreendida pertenceria ao paciente, circunstâncias que afastam a tese de mera presença fortuita e evidenciam, em tese, sua vinculação à atividade ilícita investigada
."

Cumpre salientar que o paciente Gabriel Silva Miranda exerceu o direito constitucional ao silêncio em ambas as oportunidades em que foi ouvido
,
tanto no interrogatório policial quanto na audiência de custódia, o que se revela plenamente legítimo e não pode ser interpretado em seu desfavor. Contudo, a confissão do corréu, aliada aos
demais elementos informativos, supre, em cognição sumária, a necessidade de individualização mínima da conduta, sem prejuízo de a defesa discutir, oportunamente, a credibilidade e a suficiência probatória no processo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

III - Da alegada ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo

A tese de ausência de fundamentação concreta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sustentada pela impetrante ao argumento de que a decisão se basearia na gravidade abstrata do delito, igualmente não merece acolhimento.

Ao que se verifica dos autos, a decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT em audiência de custódia realizada em 27/04/2026 (Id. 231432462) encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se baseando em gravidade abstrata do delito ou em fórmulas padronizadas.

O decreto preventivo lastreou-se nos seguintes elementos concretos: (i) a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos — 42 (quarenta e duas) porções de pasta base de cocaína, porções de cocaína e maconha —, totalizando substâncias de três naturezas distintas; (
ii
) a forma de acondicionamento das drogas, indicativa de fracionamento para fins de comercialização; (
iii
) a presença de instrumentos típicos da atividade de tráfico, como balança de precisão e anotações relacionadas à comercialização ilícita; (
iv
) a divisão de tarefas entre os envolvidos, com atribuição específica de função ao paciente; e (v) a apreensão de uma faca com vestígios de sangue humano, consoante laudo pericial da POLITEC (Id. 231387797), circunstância que evidencia a acentuada periculosidade dos agentes.

Consoante expressamente consignado na decisão impugnada:

"Em que pese os custodiados serem primários, a segregação cautelar se mostra necessária diante da necessidade de resguardo da ordem pública frente a grande quantidade de drogas apreendida (...). Não obstante a expressiva quantidade de droga apreendida, verifica-se, ainda, a apreensão de uma faca com vestígios de sangue humano, circunstância que evidencia a acentuada periculosidade dos agentes e reforça a necessidade de resguardo da ordem pública."

A esse respeito, estabelece o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: "
A expressiva quantidade e/ou
variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
." Consoante se extrai da prova dos autos, a situação sub judice enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista no verbete, pois foram apreendidas substâncias de três naturezas distintas — pasta base de cocaína, cocaína e maconha —, em quantidade expressiva, com instrumentos típicos de traficância e com divisão estruturada de tarefas entre os envolvidos.

Quanto à faca apreendida com vestígios de sangue humano, cumpre destacar que tal menção não constitui fundamento isolado ou autônomo da segregação cautelar, mas integra o conjunto fático-probatório que evidencia a periculosidade concreta do contexto em que o paciente estava inserido. Tal circunstância evidencia que a referência ao laudo pericial não constitui mera conjectura, mas dado objetivo e tecnicamente comprovado.

Outrossim,
a confissão do corréu Tiago dos Santos — ao declarar que "comercializa drogas" e que parte da droga apreendida pertencia ao paciente Gabriel — constitui elemento de relevância
significativa
para a demonstração do f
umus
commissi
delicti
, reforçando a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, devendo o julgador consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública.

Nesse sentido, o STJ possui reiterados julgados reconhecendo a necessidade de acautelar a ordem pública diante da expressiva quantidade de drogas, por revelar a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito.

In
casu
, r
estou incontroverso a presença do
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, além do risco de reiteração delitiva.

V
erifica-se
, portanto,
que a decisão atacada não incorre nos vícios apontados pela impetrante, revelando-se devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, em plena conformidade com as exigências dos
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal
,
não se baseando em gravidade abstrata do delito ou em fórmulas padronizadas.

IV - Da situação crítica do sistema prisional

A alegação de precariedade do sistema prisional local como fundamento autônomo para a revogação da custódia cautelar não merece acolhimento.

Impende ressaltar
que, conquanto a gravidade do quadro relatado no ofício encaminhado pelo Delegado de Polícia ao Juízo não possa ser minimizada, é firme o entendimento de que a deficiência estrutural do cárcere, por si só, não conduz à automática concessão da liberdade quando a prisão preventiva foi regularmente decretada e se encontra devidamente fundamentada nos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Na mesma linha, bem pontua o Ministério Público ao consignar, em seu parecer, que "
eventuais irregularidades ou insuficiências das condições carcerárias devem ser enfrentadas pelas vias administrativas, correcionais e estruturais adequadas, mediante atuação dos órgãos competentes, sem se confundirem com a análise da necessidade e adequação da medida cautelar nesta estreita via processual
."

Nesse contexto, verifica-se que a soltura indiscriminada de presos em razão de deficiências do sistema prisional representaria risco à ordem pública, inefetividade da persecução penal e violação ao princípio da proporcionalidade, devendo a solução para a crise do sistema prisional ser buscada por meio de providências administrativas junto à Secretaria de Estado de Justiça e medidas estruturais de longo prazo.

V - Das condições pessoais favoráveis e da insuficiência das medidas cautelares diversas

Quanto à existência de predicados pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa, ocupação lícita e juventude, a tese defensiva, por si só, não se revela suficiente para ensejar a revogação da custódia cautelar.

A esse respeito, estabelece o Enunciado Criminal n. 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: "
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
."
O
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
" (
AgRg
no RHC: 166975 RJ 2022/0197372-3, Relator: Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de Julgamento: 17/04/2023, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023).

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva, desde que os requisitos legais estejam presentes
,
situação verificada no caso concreto.

Nesse contexto, verifica-se que, conquanto o paciente ostente predicados pessoais positivos, tais circunstâncias não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
,
situação verificada no caso concreto.

Quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a tese defensiva igualmente não merece acolhimento.

A
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva analisou expressamente a questão, consignando que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no caso concreto, inadequadas ou insuficientes para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade e variedade de entorpecentes, da estrutura organizada para o tráfico e do risco de reiteração delitiva.

Ao que se verifica dos autos, o contexto fático apurado — expressiva quantidade de drogas de três naturezas distintas, instrumentos típicos de traficância, divisão estruturada de tarefas, confissão do corréu de que o paciente era responsável pela venda da cocaína e possível vínculo com organização criminosa (Comando Vermelho de Mato Grosso - CV MT, consoante registrado no Boletim de Ocorrência n. 2026.135099)
,
revela um cenário de atividade ilícita estruturada e profissionalizada, incompatível com a aplicação de medidas menos gravosas.

Tal circunstância evidencia que providências como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com corréus ou monitoramento eletrônico seriam manifestamente insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública representado pela liberdade do paciente.

A propósito,
a jurisprudência
firmada no
s
Tribuna
is Superiores
é no sentido de que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
" (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

No mesmo sentido: "
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves
" (
AgRg
no HC 633.112/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01.06.2021 e publicado no
DJe
de 08.06.2021).

Na mesma linha, bem pontua o Ministério Público ao consignar que "
constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
", em consonância com o entendimento desta Corte de que as circunstâncias do caso concreto indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Em apoio, trago o entendimento desta Quarta Câmara Criminal, consoante a este e demais tópicos tratados supra:

“(...)
1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título apto a superar eventuais nulidades do flagrante. 2. O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito em crime permanente. 3. A gravidade concreta do tráfico, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas e risco de reiteração, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando demonstrada a periculosidade concreta do agente.
(...)”
(
N.U 1010099-24.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)
.

Portanto, verifica-se que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se incabível no caso concreto, restando plenamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

À vista do exposto, em consonância com o parecer
ministerial
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
pleiteada em favor de
GABRIEL SILVA MIRANDA
,
mantendo-se inalterada a decisão que decretou a prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026